Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA PARTE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que versa sobre a informatização do processo judicial, considera-se realizada a intimação no dia em que se efetivou a ciência registrada no sistema PJe, quando em momento anterior à publicação.

2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.